Tribunal: STF
Processo: HC 214442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Raul Ferreira Fogaça, em favor de Rogério Fogaça Bragagnolo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no AREsp n. 1905438 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de à 2 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, sendo substituída por restritivas de direito.



    A ação penal transitou em julgado.



    Em 25.5.2019, o juízo da execução converteu a reprimenda para privativa de liberdade, haja vista o paciente ter se mudado para a Espanha sem, contudo, notificar o juízo. 



    Sobreveio agravo em execução, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Agravo em Execução - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da não localização do réu - Sentenciado mudou-se para outro país e constituiu família, sem comunicar previamente ao Juízo das Execuções - Pretende que a sua pena seja substituída por prestação pecuniária Impossibilidade Considerando que o sentenciado não foi localizado nos endereços declinados nos autos, outra alternativa não teve o magistrado a quo a não ser converter a pena e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado - Outrossim, o sentenciado fora devidamente intimado da sua condenação, bem como do dever de iniciar o cumprimento da pena - Inobstante, furtivamente, mudou-se para outro país, alterando seu domicílio sem antes comunicar ao Juízo das Execuções - Ora, esse cenário realmente demonstra a ousadia e o total descaso do agravante com a Justiça, o que não se pode admitir - Insta consignar, por fim, que não cabe ao sentenciado escolher a forma que melhor lhe convém de cumprir sua pena, sob pena de se não se alcançar o propósito ressocializador, preventivo e repressivo da pena - À vista disso, não encontro motivo para modificar a decisão proferida pelo Juízo de piso Além do mais, a referida conversão deu-se exclusivamente em razão da própria atitude do agravante que, inegavelmente tentou frustrar a execução da pena - Decisão mantida. Agravo improvido”. (eDOC 11) 



    Daí a interposição de recurso especial que foi obstado na origem.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o réu teria mudado para a Espanha em busca de melhores condições de vida, possuindo esposa e duas filhas naquele país. 



    Deste modo, diante da impossibilidade de cumprir a pena privativa de liberdade no Brasil, requer a sua substituição por prestação pecuniária.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Após detida análise dos autos, verifica-se que a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida tanto pelas instâncias antecedentes quanto pelo STJ.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:



    “A decisão não comporta reparo no que tange à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade porque, como mencionado alhures, o agravante não foi localizado no endereço que declinou nos autos, razão pela qual nem mesmo iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta.



    Com efeito, dispõe o artigo 181, §1º, a, da Lei de Execução Penal, verbis:



    “Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do Código Penal. 



    §1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: e) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender à intimação por edital”.



    E, na espécie, ao contrário do que argumenta o d. defensor, a conversão da pena se deu em virtude de o recorrente não ter sido encontrado para iniciar o cumprimento da pena restritiva, no último endereço por ele informado, a revelar que, ao que tudo indica, está se furtando ao cumprimento da reprimenda.



    Vale salientar, ainda, que é obrigação do sentenciado manter seu endereço atualizado, conforme estabelece o artigo 367, do Código de Processo Penal.



    Ora, tendo em vista que o sentenciado não foi localizado nos endereços declinados nos autos, outra alternativa não teve o magistrado a quo a não ser converter a pena e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado.



    Outrossim, o sentenciado fora devidamente intimado da sua condenação, bem como do dever de iniciar o cumprimento da pena. Inobstante, furtivamente, mudou-se para outro país, alterando seu domicílio sem antes comunicar ao Juízo das Execuções.



    Ora, esse cenário realmente demonstra a ousadia e o total descaso do agravante com a Justiça, o que não se pode admitir.



    Insta consignar, por fim, que não cabe ao sentenciado escolher a forma que melhor lhe convém de cumprir sua pena, sob pena de se não se alcançar o propósito ressocializador, preventivo e repressivo da pena.



    À vista disso, não encontro motivo para modificar a decisão proferida pelo Juízo de piso. Além do mais, a referida conversão deu-se exclusivamente em razão da própria atitude do agravante que inegavelmente tentou frustrar a execução da pena”. (eDOC 11, p. 5-6)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o Tribunal de origem decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que estando o réu em local desconhecido, a pena restritiva de direitos deverá ser convertida em privativa de liberdade, nos termos do art. 181, § 1º da LEP.



    A Procuradoria-Geral da República corrobora deste entendimento. Para tanto assentou:



    “Conforme previsto no art. 181, § 1°, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender à intimação por edital.



    Na espécie, o paciente mesmo após ser devidamente intimado da sua condenação e advertido do seu dever de iniciar o cumprimento da sua pena restritiva de direitos, mudou-se para outro país sem antes comunicar ao Juízo das Execuções a sua alteração de domicílio, o que demonstra a sua intenção de não cumprir a pena imposta.



    Diante disso, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão da condutada do paciente que, ao tentar frustrar a execução da pena, mudou-se para outro país sem avisar ao referido Juízo a sua alteração de domicílio.



    Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade na espécie, o writ deve ser denegado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 1921, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente